Tribunal: TJSP
Processo: 1001943-57.2019.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de revisão de cláusula contratual – Revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Inexistência de documentos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de revisão de cláusula contratual – Revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Inexistência de documentos demonstrando o registro do contrato e a avaliação do bem financiado – Encargos que devem ser afastados – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp n. 1.639.320/SP – Não comprovação nos autos de que à autora tenha sido garantida a escolha da seguradora – Cobrança do seguro que deve ser arredada – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples, não em dobro, dada a inexistência de má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos afastados – Recálculo do valor financiado rechaçando-se os reflexos dos encargos suprimidos.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001943-57.2019.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante ANA
PAULA FERRAZ GOMES, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001943-57.2019.8.26.0620 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1001943-57.2019.8.26.0620
COMARCA DE TAQUARITUBA
APELANTE: ANA PAULA FERRAZ GOMES
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
VOTO N. 10958
APELAÇÃO
Ação declaratória de revisão de cláusula
contratual Revisional de contrato bancário Sentença de
improcedência Recurso da autora.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE
CONTRATO
Possibilidade de sua cobrança quando
constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade
excessiva Tese sedimentada no julgamento do Resp. n.
1.578.553/SP Inexistência de documentos demonstrando o
registro do contrato e a avaliação do bem financiado

Encargos que devem ser afastados Sentença reformada -
RECURSO PROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade
de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a
quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada
a “venda casada”
Tese consagrada no REsp n.
1.639.320/SP Não comprovação nos autos de que à autora
tenha sido garantida a escolha da seguradora Cobrança do
seguro que deve ser arredada
Sentença reformada

RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples, não em
dobro, dada a inexistência de má-fé da instituição financeira
na cobrança dos encargos afastados Recálculo do valor
financiado
rechaçando-se
os
reflexos
dos
encargos
suprimidos.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de declaratória de revisão de cláusula contratual
ajuizada por ANA PAULA FERRAZ GOMES em desfavor de AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
Requereu a consumidora, em síntese a declaração da abusividade
dos encargos intitulados avaliação de bem (R$ 420,00), registro de contrato (R$
120,03) e seguro (R$ 1.541,16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001943-57.2019.8.26.0620 -Voto no
3
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 102/104. O douto Juiz de
Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em razão da
sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a vencida apelou às fls. 106/118, batendo-se pela
integral procedência da ação, ou seja, pelo afastamento da cobrança dos aludidos
itens.
Contrarrazões às fls. 123/155.
É o relatório.
DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO
No que concerne à cobrança das tarifas de avaliação de bem e
registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob
o rito dos recursos repetitivos, firmou, dentre outras, as seguintes teses no Resp. n.
1.578.553/SP, nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001943-57.2019.8.26.0620 -Voto no
4
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem
ênfase no original)
O contrato 'sub judice' efetivamente estabelece a cobrança das
tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, estipulando-as em R$ 420,00 e
R$ 120,03, respectivamente (fls. 15).
Como se vê, a referida Corte Superior considera a fixação desses
encargos válida, salvo nas hipóteses de não prestação de serviços e de onerosidade
excessiva.
Entretanto, na hipótese dos autos, o réu não colacionou
documento apto a demonstrar o registro do contrato ou a avaliação do veículo
financiado.
Dessarte, uma vez que o demandado não se desincumbiu do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001943-57.2019.8.26.0620 -Voto no
5
que lhe cabia, deixando de provar a concretização dos fatos geradores
correspondentes aos encargos fixados, impõe-se a supressão de referidas
cobranças.
DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
No que diz respeito à contratação de seguro de proteção
financeira, a tese sedimentada no Resp. n. 1.639.320/SP, à luz do artigo 1.040 do
Código de Processo Civil de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da
despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001943-57.2019.8.26.0620 -Voto no
6
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados
por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
Com efeito, a avença contém a pactuação de seguro de proteção
financeira, na importância de R$ 1.541,16.
Pois bem. Embora a inserção desse seguro não seja vedada pelas
normas que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou
do v. acórdão exarado no REsp n. 1.639.320, não se trata propriamente de um
serviço financeiro, tem-se, no entanto, por configurada a “venda casada”, uma vez
que, malgrado a garantia de liberdade ao contratar oferecida à parte em um
primeiro momento, não foi a ela possibilitada a escolha da seguradora.
O caso em tela guarda semelhanças com aquele analisado no
Recurso Especial supracitado:
“No caso da presente afetação, os
contratos celebrados nos dois recursos representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula
quinta do contrato juntado aos presente autos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001943-57.2019.8.26.0620 -Voto no
7
'5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú
Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não'
Como se verifica, a contratação ou não do
seguro era opção do consumidor, tendo sido
observado, desse modo, a liberdade de contratar ou
não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar,
inicialmente assegurada, a referida clausula contratual
não
assegura
liberdade
na
escolha do outro
contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando
o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula
contratual já condiciona a contratação da seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira,
não
havendo
ressalva
quanto
à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será
abordado na presente afetação, sob o prisma da venda
casada, deixando em aberto - até mesmo para outra
afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca
da restrição da própria liberdade de contratar”.
Impõe-se, via de consequência, a reforma da r. sentença nesse
tópico, rechaçando-se a cobrança do seguro prestamista.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001943-57.2019.8.26.0620 -Voto no
8
Reconhecida a ilegalidade das despesas estabelecidas a título de
tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e de seguro prestamista, cabível a
pretendida repetição do indébito em sua forma simplificada, porquanto não se
entrevê dolo ou má-fé na postura do réu, senão cobrança baseada na suposta
licitude dos encargos, o que se enquadra na exceção do “engano justificável”,
previsto no § único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, causa
excludente da repetição em duplicidade.
Na mesma esteira, precedente do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em
dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único,
do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento
indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo
Regimental improvido” (STJ - AgRg no REsp. n.
1.199.273-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma,
julgado em 09.08.2011).
O respectivo montante deve ser devolvido de forma simples, com
atualização monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação, permitindo-se a compensação com eventual saldo devedor. Impõe-se,
igualmente, o recálculo do valor financiado mediante a subtração dos reflexos dos
encargos repelidos sobre os juros e quaisquer outros itens que tenham sofrido a sua
influência.
À vista dessas considerações, reforma-se a sentença vergastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001943-57.2019.8.26.0620 -Voto no
9
Diante do provimento do recurso, a ação é julgada procedente, de
forma que a requerida deve arcar com custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios ao patrono da autora, estes fixados no patamar de 20% do
valor da condenação.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura digital eletrônica